Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017464-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA SOARES - CPF: 109.769.491-72 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais, no valor de R$ 83,00, incidentes sobre benefício previdenciário do autor desde dezembro de 2020, por ausência de demonstração do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito, embora apontada, não foi acompanhada da demonstração do perigo de dano iminente, especialmente considerando o pequeno valor dos descontos e o lapso temporal de quase cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal é no sentido de que a mera alegação de prejuízo financeiro, sem comprovação concreta e atual, não é suficiente para justificar a suspensão dos descontos por tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência reivindicada pelo Autor/Agravante.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação concreta da urgência, especialmente diante de descontos mensais de pequeno valor mantidos há anos, afasta a tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José da Silva Soares
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito no 1011409-90.2025.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
Banco C6 Consignado S.A.
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, visando a suspensão imediata dos descontos mensais relativos ao contrato no 192787014, realizados no benefício previdenciário do recorrente.

Em suas razões, o Agravante sustenta que nunca teve interesse em contratar empréstimo consignado com a instituição financeira agravada e que há diversas divergências no suposto contrato apresentado, como assinatura que não corresponde à sua, bem como endereço e telefone que não lhe pertencem.

Argumenta que o valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais) descontado mensalmente faz muita diferença em seu orçamento, pois conta com 68 anos de idade e sobrevive unicamente de seu benefício previdenciário, tendo despesas como água, luz, gás e medicamentos.

Alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, demonstrada pelas inconsistências no contrato, e o perigo da demora, em razão do prejuízo financeiro suportado com os descontos mensais.

Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 290484366).

Contrarrazões (ID 294637859), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor, ora Agravante, nos seguintes termos:

“(...) Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais, conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há anos, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.

(...)

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil. (...)”

–
sic ID 175517077 da origem.

No caso em exame, em que pese a probabilidade do direito do Agravante, pois nos casos de discussão se dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos, não vislumbro a presença do perigo de dano, como bem consignado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, conforme se extrai das próprias alegações do Agravante e dos extratos do INSS (ID 192787006 da origem), os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo há anos, e somente agora ele se insurge judicialmente contra tais débitos.

Se de fato os descontos comprometessem a sua subsistência, como alegado no recurso, certamente o Agravante teria buscado o Poder Judiciário a fim de suspende-los, o que nunca ocorreu, mesmo que os descontos tenham iniciado ainda no mês de dezembro de 2020, ou seja, há quase 5 (cinco) anos.

Além disso, há que se considerar que o valor descontado não é de grande monta, totalizando R$ 83,00 (oitenta e três reais) por mês.

Nesse contexto, afastado o perigo de dano, se mostra incabível a concessão da tutela de urgência reivindicada e, por consequência, a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos.
Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais
.
(N.U 1011853-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)
(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) – destaquei.

Não diferente foi o entendimento desta Colenda Câmara em julgamento recente de recurso de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual
.
(N.U 1025491-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025